Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-48.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722798-48.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO EMBARGADO: EVALDO FEITOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de dilação de prazo de ID 78815673, tendo em vista que qualquer impossibilidade da parte em nada afeta as manifestações processuais, uma vez que se encontra representado por advogado. Mantenha o feito em pauta para julgamento. Brasília, 25 de novembro de 2025 16:35:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador